Tribunal: STF
Processo: MS 32900
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AFASTAMENTO DE MAGISTRADO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.